Tribunal: STF
Processo: HC 118867
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-11-19
Data de publicação: 2013-11-19

Ementa:
EMENTA



     Habeas corpus. Penal Militar. Crime de deserção. Artigo 187, caput, do Código Penal Militar. Reincorporação ao serviço militar. Superveniência de nova deserção. Prescrição do primeiro delito. Consumação. Incidência da regra geral insculpida no art. 125 do CPM. Inaplicabilidade da regra do art. 132 do mesmo codex. Ordem concedida.



    1. Por infração ao art. 187, caput, do Código Penal Militar, o paciente foi condenado à reprimenda de 3 (três) meses de detenção, tendo trânsito em julgado para a acusação ocorrido em 3/5/12, pois não houve recurso por parte da Procuradoria-Geral de Justiça Militar.



    2. Fixada a reprimenda definitiva em 3 (três) meses de detenção, em conformidade com o preconizado no § 1º do art. 125 do Código Penal Militar, verifica-se no prazo de 2 (dois) anos a prescrição da pretensão punitiva, conforme a regra do inciso VII do art. 125 do mesmo codex, a qual é reduzida pela metade (CPM, art. 129) em razão da menoridade do paciente.



    3. É firme a jurisprudência da Corte no sentido de que ao militar desertor que se apresenta se aplica a norma geral do art. 125 do CPM, contando-se a partir desse momento o prazo prescricional. 



    4. O fato delituoso deu-se em 24/10/11; a denúncia foi recebida em 28/10/11; e a sentença condenatória publicada em audiência aos 25/4/12. Em razão desses elementos e considerando-se, ainda, a inexistência de trânsito em julgado da condenação para a defesa do paciente, é de se concluir que o decurso do lapso temporal de 1 (um) ano foi alcançado em 24/4/13, levando-se em conta o último marco interruptivo, qual seja, a sentença condenatória recorrível (CPM, art. 125, § 5º, inciso II).



    5. Ordem concedida para extinguir a punibilidade do paciente pelos fatos que lhe foram imputados no Processo nº 152-22.2011.7.05.0005/PR, em trâmite no Superior Tribunal Militar.